Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727741-02.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE REGINALDO RIBEIRO SOBRINHO IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO em favor de JOSE REGINALDO RIBEIRO SOBRINHO, ora paciente, pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e cuja prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, com fundamento no art. 312 e no art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (ID 48855844). No presente writ, o impetrante alega a ausência de contemporaneidade entre a condenação criminal utilizada para fundamentar a prisão preventiva e os novos fatos imputados ao paciente. Salienta que “o Paciente restou envolvido com o crime no ano de 2001, situação em que a extinção da punibilidade se deu em 23/10/2006, sem notícia alguma de novo crime até o ano de 2020 (momento do fato denunciado)”. Aduz que “a condenação anterior não pode ser considerada maus antecedentes caso tenham se passado 14 (quatorze) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a data do novo crime”. Sustenta que o paciente compareceu à delegacia de polícia, foi inquerido no dia 21/10/2020 e reinquirido em 06/08/2021. Acrescenta que o paciente compareceu ainda à audiência de instrução e se entregou, de forma espontânea, para cumprimento do mandado de prisão. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, postula a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que esse é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. Os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram exaustivamente analisados no julgamento do Habeas Corpus n. 0721978-54.2022.8.07.0000, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO MANTIDA. 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e prova da materialidade do crime. 2. No caso concreto, evidenciam-se periculosidade e gravidade concretas suficientes para decretar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 3. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1606824, 07219785420228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No âmbito do Superior Tribunal Justiça, foi denegada a ordem de habeas corpus impetrado em favor do paciente (HC n. 778621 – DF). A decisão, proferida em 9/2/2023, encontra-se assim ementada: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIIFICADO TENTADO. CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. ORDEM DENEGADA. No presente writ, o impetrante suscita, em síntese, ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos em 2020 e a incidência criminal utilizada como fundamento para a decretação da prisão preventiva. Pelo que se depreende dos autos, JOSE REGINALDO RIBEIRO SOBRINHO, foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Assim narra a denúncia (ID 48855852): No dia 10 de outubro de 2020, por volta das 06h30, nas dependências do Posto BR, SPM, Lote 06, Núcleo Bandeirante/DF, JOSÉ REGINALDO RIBEIRO SOBRINHO, de maneira livre e consciente, com inequívoca vontade homicida, utilizando-se de uma faca, tentou matar a vítima JOEL CELIO OE FREITAS, ao causar-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito ID 86173647, apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme se apurou, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após breve discussão, JOSÉ REGINALDO empunhou uma faca que trazia na cintura e golpeou brutalmente JOEL CÉLIO, atingindo-o no peito, além de um segundo golpe no braço (ID’s 80222443 e 80222444), com evidente animus necandi, causando-lhe as lesões descritas no laudo ECD supramencionado. O denunciado não conseguiu matar JOEL CÉLIO por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na pronta intervenção de guarnição do Corpo de Bombeiros e de equipe do Samu, que atenderam a vítima no local e viabilizaram o pronto e eficaz atendimento médico no Hospital de Base. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente na simples crença do denunciado de que a vítima participara do furto de sua motocicleta, Honda CG, placas PAM7722/DF, ocorrido horas antes do ataque. O crime foi praticado com recurso que, ao menos, dificultou a defesa da vítima, consistente em golpe realizado repentina e inesperadamente, após empunhar uma faca escondida na cintura, sob a blusa. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em 8/6/2022 (ID 48855851). O mandado de prisão foi cumprido em 16/2/2023, durante a audiência de instrução. Ao proferir a sentença de pronúncia, a MM. Juíza manteve a segregação cautelar (ID 48855844). A decisão encontra-se assim fundamentada: (...) Sobre a prisão preventiva, a Defesa requereu sua revogação, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, inexiste qualquer mudança fática que justifique a revogação de sua prisão preventiva, nos termos analisados na recente Decisão de ID 162594100, a qual se mostra contemporânea e atual. Repiso que a necessidade da prisão se baseia na garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos fatos e a condenação, nos autos do processo n. 2001.01.1.114644-8, por crime de roubo (ID 164636012). Tais fatos demonstram que, ao contrário do alegado pela Defesa, não houve equívoco por parte deste Juízo na análise de seus antecedentes, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo para que o réu recorra em liberdade. (...) Por ora, não identifico qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, a qual encontra-se devidamente fundamentada na situação jurídica-processual do paciente. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra traços de constrangimento ilegal. Ainda que a condenação pelo crime de roubo tenha tido sua execução extinta em 2006 (Processo n. 2001.01.1.114644-8), tal incidência ainda pode ser considerada como maus antecedentes e ser utilizada como fundamento para a decretação da segregação cautelar. Na decisão proferida pelo c. STJ, embora o relator tenha apontado que “a alegada ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da custódia cautelar não foi objeto de debate no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância”, restou consignado que “no caso em apreço, as instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, em razão do risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (antecedentes criminais - fl. 30). Tal fato justifica a prisão para garantia da ordem pública. A corroborar: AgRg no RHC n. 172.244/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2022; e AgRg no RHC n. 172.175/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/12/2022”. No caso concreto, a despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, o decreto cautelar encontra-se devidamente fundamentado na análise do caso em comento, na gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo paciente e na folha de antecedentes penais do acusado, evidenciando a necessidade de resguardar a ordem pública. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, não vislumbro, nesse momento, razões para revogar a prisão preventiva, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador